Tribunal: TJMT
Processo: 1009455-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009455-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TULIO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 474.318.491-68 (AGRAVANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TULIO JOSE DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO – PERÍODO DEPURADOR NÃO DECORRIDO – AGRAVO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Como disposto no art. 61, I, do CP, a perda da eficácia temporal para fins de reincidência deve ser contada a partir da data de extinção da pena, por seu integral cumprimento ou pela prescrição, de maneira que não decorrido o período depurador de cinco anos entre a extinção da pena anterior e a data dos fatos objeto da execução em andamento não se reconhece a primariedade não especifica do reeducando.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009455-23.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: TULIO JOSE DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto por Tulio Jose de Almeida, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido da defesa de retificação da fração utilizada para progressão de regime em relação ao crime hediondo de 3/5 para 2/5 (id. 128499154)

Em suas razões, a defesa sustenta que a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) que fora aplicado à Guia se mostra incorreto, uma vez que o apenado não era reincidente na prática de crime hediondo.

Assevera ainda que
“
a época em que o reeducando cometeu novo crime ele já tinha cumprido toda a pena anterior. Diante disso, seria reconhecida apenas como maus antecedentes (...). Assim, o apenado que não seja reincidente específico em crime hediondo ou equiparado irá progredir com o cumprimento de 2/5, ou 40% da pena.

Ao final pugnou pela
“retificação do calculo elaborado para que nele seja considerado a NÃO reincidência e retificado o cálculo de pena para o 2/5 para fins de progressão ao regime semiaberto.”
(id. 128499153)

Em contrarrazões, o Ministério Público aduziu o acerto da decisão impugnada, postulando pelo não provimento do agravo interposto (id. 128499158).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão impugnada (id. 128499159).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo em execução (
id.
133413196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TULIO JOSE DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, busca a defesa a retificação do elaborado para que nele seja considerado a não reincidência e retificado o cálculo de pena para 2/5 para fins de progressão de regime.

De inicio, o reeducando, ora agravante, ostenta as seguintes condenações criminais:

Processo n. 0005632-25.2005.811.0042, condenado a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a prática do crime previsto no artigo 121, §2°, IV (hediondo) do Código Penal e à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 10, caput, da Lei n. 9.437/97, com trânsito em julgado em 24/10/2003, com sentença de extinção da punibilidade por cumprimento integral da pena em 05/11/2015 (consulta site Tribunal de Justiça).

Processo n. 0002056-97.2018.8.11.0032, condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2° do Código Penal, ocorrido em 19/03/2017.

Pois bem.

O artigo 64, do Código Penal, para efeito de reincidência esta assim redigido:

Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

II - não se consideram os crimes militares próprios e políticos.

Em verdade, ao tempo do fato objeto da execução em andamento (19/03/2017), decorreram pouco mais de 01 (um) ano da extinção da pena oriunda da condenação anterior, extinção ocorrida em 05/11/2015, período bem inferior ao prazo depurador de 05 anos previsto na legislação de regência.

A propósito, a condenação extinta somente perderá a eficácia temporal, para fins de reincidência, em 04/11/2020, cinco anos após a sua extinção, não sendo a hipótese em analise:

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRAO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PENDENTE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO TARDIA DA PUNIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Na hipótese, dado que a pena de multa foi extinta tão-somente em 26/9/2013, não se verificou, como bem apontado pela Corte de origem, o aperfeiçoamento do lapso depurador da reincidência, dado que o delito foi cometido em 30/8/2017 – ou seja, dentro do período dos cinco anos seguintes. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 582.344/sp, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/01/2020).

O agravante é reincidente especifico em crime hediondo, face as suas condenações.

Importante ressaltar, que para os casos de reincidência aplicava-se a regra do disposto no art. 2°, § 2°, da Lei n. 8.072/90, que estabelecia que o estágio para a progressão de regime seria alcançado após o reeducando cumprir 3/5 da pena.

Art. 2° (...).

§ 2° A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-à após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.

Entretanto a citada disposição legal foi expressamente revogada pela Lei 13.964/2019, em seu artigo 19,
in verbis
:

Art. 19. Fica revogado o § 2°, do art. 2° da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990.

Ademais, a citada lei também alterou a redação do art. 112 da LEP, neste constando o tempo necessário de cumprimento de pena para que o condenado alcance o direito objetivo à progressão de regime:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional”.

De uma simples leitura do citado artigo, vê-se que apesar das significativas modificações, a situação do agravante em nada se alterou.

Assim, tanto sob a ótica da legislação vigente ao tempo dos fatos, quanto pela
novatio legis
, o estagio necessário para o reeducando alcançar o direito à progressão de regime é de 60%, tal como decidido pelo juízo
a quo
.

Portanto, vê-se que a decisão recorrida não merece reparos, eis que, em razão da reincidência específica do reeducando em crime equiparado a hediondo, deve o agravante cumprir 60% da pena para fins de progressão.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de agravo em execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022